Tribunal: TJDFT
Processo: 0716029-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESOCUPAÇÃO ÁREA IRREGULAR. EFETIVIDADE APÓS PANDEMIA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTENTE.
1. Nos termos do artigo 300 do CPC a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Não se justifica a concessão de tutela provisória de urgência, por ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para se determinar a desocupação de área irregular a ser efetivada somente após reconhecimento formal e oficial de cessação do estado emergencial causado pela pandemia, que é fato futuro e de data incerta.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.